Tribunal: STF
Processo: Inq 3038
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-10
Data de publicação: 2011-11-10

Ementa:
Ementa: PENAL. ART. 1º, XVII, DO DECRETO LEI 201/67. PREFEITO MUNICIPAL. ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, POR MEIO DE DECRETOS, SEM A EXISTÊNCIA DE RECEITAS EXCEDENTES. INSUFICIÊNCIA DO ELEMENTO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS DATAS DOS DECRETOS. DENÚNCIA REJEITADA.



    I – Na denúncia, a descrição da materialidade e da autoria do delito deve indicar, o mais acuradamente possível, o respectivo elemento temporal, de modo a precisar o momento em que, supostamente, ocorreu o ilícito penal.



    II – A acusação contra Prefeito Municipal de ter aberto, por meio de decretos, créditos adicionais sem a existência das correspondentes receitas excedentes, o que, em tese, revelaria o crime objeto do art. 1º, XVII, do Decreto Lei 201/67, deve trazer em seu bojo as datas em que tais atos foram assinados pelo Chefe do Executivo ou publicados no Diário Oficial.



    III – Em se tratando do delito do art. 1º, XVII, do Decreto Lei 201/67, não é suficiente, para fins do art. 41 do Código de Processo Penal, a menção apenas ao exercício financeiro em que os ilícitos penais, em tese, teriam se materializado. 



    IV – Denúncia rejeitada.